Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-93.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000718-93.2024.8.05.0068

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): HERVAL ANTONIO COTRIM SILVA, ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
TEORIA DA ACTIO NATA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face do Acórdão que, provendo a Apelação do autor, anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição. O Embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, sustentando que o termo inicial da prescrição deveria ser a data do último depósito ou do saque, pugnando pelo reconhecimento da prescrição decenal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ no que tange ao termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de desfalques em contas do PASEP.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão embargado fundamentou de forma clara e expressa a aplicação do Tema 1.150 do STJ, adotando a tese de que o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) inicia-se apenas quando o titular toma ciência inequívoca dos desfalques realizados em sua conta individual (teoria da
actio nata
).

4.
No caso concreto, a decisão colegiada consignou que a ciência do dano ocorreu apenas com a obtenção dos extratos detalhados e microfichas em junho de 2024, afastando, com base na prova documental dos autos, a tese de prescrição defendida pelo Embargante.

5.
A pretensão do Embargante revela nítido caráter de rediscussão do mérito e inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6.
Consideram-se incluídos no Acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reavaliação da justiça do julgamento, sendo cabíveis apenas na estrita presença dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, art. 205. STJ, Tema Repetitivo 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000718-93.2024.8.05.0068
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora